Tribunal: TJPA
Processo: 0000083-12.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000083-12.2015.8.14.0006

APELANTE: ANDRE LUIZ DOS SANTOS NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PARTICIPAÇÃO RELEVANTE. ANIMUS NECANDI. ITER CRIMINIS AVANÇADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por condenado que busca a absolvição por insuficiência de provas ou negativa de autoria, desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo tentado, reconhecimento da participação de menor importância e aplicação da fração máxima de redução pela tentativa. A defesa sustenta ausência de reconhecimento formal nos termos do art. 226 do CPP, ausência de apreensão da arma de fogo e inexistência de dolo de matar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tentativa de latrocínio, afastando a alegação de negativa de autoria; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para tentativa de roubo ante a suposta ausência de
animus necandi
; (iii) determinar se o apelante faz jus ao reconhecimento da participação de menor importância; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A autoria e a materialidade do crime de latrocínio tentado encontram-se devidamente comprovadas por meio de provas produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente os depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais civis que realizaram a prisão em flagrante.

04. O reconhecimento do apelante, ainda que sem a observância formal do art. 226 do CPP, foi corroborado por outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo o único fundamento da condenação.

05. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância e foi coerente e reiterada tanto em sede policial quanto em juízo, descrevendo a tentativa de disparos com arma de fogo, falhos por circunstâncias alheias à vontade do agente.

06. Restou demonstrado o
animus necandi
, uma vez que o agente tentou por diversas vezes disparar contra a vítima, comportamento que evidencia a intenção ou aceitação do risco de causar-lhe a morte, não sendo possível a desclassificação do crime para roubo tentado.

07. Não é cabível o reconhecimento da participação de menor importância, pois o recorrente exerceu papel central na execução do crime, sendo ele quem abordou a vítima, anunciou o assalto e tentou efetuar disparos.

08. A fração de redução da pena pela tentativa fixada em 1/2 (metade) mostra-se adequada, tendo em vista o avançado estágio do
iter criminis
, frustrado apenas por falhas mecânicas da arma de fogo utilizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

01. “A palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação”.

02. “O reconhecimento pessoal realizado sem a formalidade do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando corroborado por outras provas”.

03. “Caracteriza-se o animus necandi quando o agente tenta efetuar disparos contra a vítima para assegurar a subtração de bens, ainda que o resultado morte não ocorra por circunstâncias alheias à sua vontade”.

04. “A participação de menor importância não se aplica quando o agente executa atos centrais na empreitada criminosa”.

05. “A fração de diminuição da pena pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais próximo o agente estiver da consumação do crime”.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 29, §1º; 157, §3º; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 788.446/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11/2/2025, DJe 17/2/2025; TJDF, Apelação n. 0705689-73.2023.8.07.0012, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 15/2/2024; TJPA, Apelação n. 0000102-60.2015.8.14.0089, Rel. Des. Leonam Gondim, j. 8/4/2024;
TJPA
– APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001973-81.2015.8.14.0039
– Rel (a): Vania
Valente do Couto Fortes Bitar Cunha – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023
; TJMG, APR n. 00055959520228130672, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 26/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 670.952/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 5/4/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS NOGUEIRA
,
por meio defensor público, interpôs o presente recurso de apelação, contra a sentença proferida pelo MM.

Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia, que no dia 05/01/2015, por volta de 11h30min, o nacional José Antônio Pinheiro Barata, foi vítima do crime de latrocínio tentado, quando os acusados André Luiz dos Santos Nogueira e Raphael Pierre de Souza Pernot, utilizando-se de violência e grave ameaça, mediante o uso de armas de fogo, tentaram lhe tomar de assalto e, após não lograr êxito na empreitada criminosa, tentaram ceifar sua vida, quando o ofendido saia de uma agência bancária. Os fatos criminosos ocorreram as proximidades do Banco do Estado do Pará, localizado no Conjunto Cidade Nova II, Travessa 06 (seis), confluência com a Av. Três Corações, município de Ananindeua.

Consignou o Ministério Público, que a vítima saiu da agência bancária e, ao chegar em seu automóvel e entrar no veículo, foi abordado pelo acusado Raphael Pierre de Souza Pernot, conhecido pela alcunha de “louro” e em seguida pelo outro acusado, André Luiz dos Santos Nogueira, registrando o
parquet
, que ambos portavam armas de fogo. Registra a acusação, que André Luiz, que estava em uma motocicleta, proferiu as seguintes textuais:
“É um assalto, me passa o dinheiro”.

De acordo com o
dominus litis
, a vítima estava apenas com papéis nas mãos e não possuía qualquer quantia em espécie, momento em que o acusado André Luiz dos Santos Nogueira engatilhou a arma de fogo e efetuou um disparo que acabou falhando, tendo o ofendido, neste momento, reagido, partindo em direção ao nacional André Luiz, que tentou novamente atirar na vítima, porém, sem sucesso, pois acabou sendo imobilizado.

Após a chegada da polícia militar o acusado André Luiz dos Santos Nogueira, recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a Seccional Urbana da Cidade Nova. O nacional Raphael Pierre de Souza Pernot, apesar de ter sido perseguido pelos policiais, conseguiu se evadir do local do crime. Os acusados foram reconhecidos pelo ofendido em sede policial.

Por fim, destacou a acusação que a vítima não teve seus objetos roubados e as armas de fogo não foram apreendidas.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelo crime descrito no art. 157, §3°,
in fine
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS NOGUEIRA
, nas sanções punitivas previstas no art. 157, §3°,
in fine
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais o pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Em tempo, registre-se que o juízo sentenciante determinou o desmembramento dos autos em relação ao réu Raphael Pierre de Souza Pernot em razão de não ter sido o acusado citado pessoalmente.

Inconformado com a sentença condenatória, André Luiz dos Santos Nogueira interpôs por meio de advogado particular, o presente recurso de apelação.

Postula, por sua absolvição com esteio no art. 386, VII, do CPP, alegando insufiência de provas do crime de latrocínio tentado, negando a autoria do crime, afirmando que não participou de qualquer forma da empreitada delitiva, aduzindo que estava indo ao supermercado para comprar fraldas para o filho e no momento da ocorrência delitiva estava longe do local, além do que, registra que nenhum objeto roubado foi com ele encontrado.

Afirma, que em que pese a vítima tenha afirmado em sede policial, ter reconhecido o apelante como sendo um dos autores do crime, registra que em nenhum momento foi realizado o reconhecimento do recorrente, conforme determina o art. 226, do CPP.

Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para o crime de tentativa de roubo, diante a ausência de
animus necandi
, além do que, a suposta arma de fogo usada no crime não foi apreendida e muito menos periciada, a fim de se constatar a potencialidade lesiva do artefato criminoso.

Requer, em caso de manutenção da condenação, que seja
reconhecida a participação de menor importância, devendo incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1°, do Código Penal.

Por fim, afirma que o juízo de primeira instância reduziu a pena a ele imposta em 1/2 (metade), pois, reconhecida a tentativa do crime de latrocínio. No entanto, entende que o patamar mais justo a ser utilizado deve ser a fração máxima prevista pela lei, neste caso, 2/3 (dois terços), pois de acordo com as provas dispostas nos autos, nenhum disparo foi efetuado, pois a arma de fogo teria falhado.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1° grau se manifestou pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e o não provimento do recurso.

É o relatório.
À revisão, coube ao Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos.

01. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA.

Busca o apelante, por meio do presente recurso, que possa ser absolvido por insuficiência de provas no que diz respeito a prática do crime de latrocínio tentado, negando a autoria do crime. Consignou, em síntese, que não participou da empreitada criminosa, pois afirma que estava longe do local do crime, não sendo encontrado com ele nenhum objeto roubado da vítima e, além disso, registra que
em que pese a vítima tenha em sede policial o reconhecido como sendo um dos autores do crime, informa que em nenhum momento foi realizado o reconhecimento, conforme determina o art. 226, do CPP.

Todavia, tais argumentos não merecem prosperar.

Na espécie, as provas acostadas aos autos, primeiro, produzidas em sede policial e em seguida corroboradas em juízo, portanto, sob o manto do contraditório e da ampla defesa,

comprovam a prática do crime de latrocínio em sua forma tentada, praticado, como se verá a seguir pelo apelante André Luiz dos Santos Nogueira em conluio com outro elemento que conseguiu fugir da perseguição policial, conforme bem reportado na inicial acusatória pelo
dominus litis
.

A materialidade resta comprovada, através do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 25520762, p. 18), quando a polícia militar apreendeu com o apelante a motocicleta por ele utilizada no delito, tipo Honda Fan CG-125, cor preta, placa OTE 2442, que, foi reconhecida pela vítima como sendo o veículo utilizado na empreitada criminosa.

Nesse contexto, observa-se que os esclarecimentos apresentados pela vítima, José Antônio Pinheiro Barata, inicialmente em sede policial e posteriormente em juízo não deixam margem a qualquer tipo de dúvida quanto à participação ativa do recorrente na empreitada criminosa, sendo destacado pelo ofendido a violência empregada pelo apelante, que ao constatar que a vítima não trazia consigo valores em espécie, tentou, por duas vezes, disparar contra o ofendido, no entanto, a arma falhou, o que possibilitou a vítima escapar de uma execução em plena luz do dia.

Ao ser ouvido pela polícia judiciária, a vítima declarou, em síntese:
“Que após sair de uma consulta médica dirigiu-se até o BANPARÁ, pois iria efetuar pagamentos de operações bancárias; Que ao sair do banco, foi em direção ao seu veículo que estava estacionado; Que no momento em que estava entrando no seu veículo, foi abordado por um indivíduo com as seguintes características: branco, porte forte, estatura mediana cabelo claro, rosto cheio, aparentava ter entre 22 e 25 anos, trajava uma camisa sport cor branca e azul e caça jeans, o qual, portava uma arma de fogo, ainda estava na companhia do indiciado que aqui foi identificado por André Luiz dos Santos Nogueira, que conduzia uma motocicleta Honda CG 125, Fan, KS, cor preta ano/modelo 2012/2013, de placa OTE, 2442; Que o indivíduo estava portando uma arma de fogo, desceu da motocicleta, onde anunciou o assalto, afirmando, textuais: “É um assalto, me passa o dinheiro”; Que o declarante afirmou que estava apenas com uns papéis na mão e disse que não tinha dinheiro, foi quando o indivíduo engatilhou o revólver, efetuando um disparo, que falhou, então nesse momento, o declarante saiu de dentro do carro e partiu para cima do indivíduo, que ainda tentou efetuar mais disparos com a arma de fogo contra o depoente, porém os mesmos falharam, tendo assim o depoente conseguido imobiliza-lo; Que ficou agarrado ao mesmo até que surgiu uma viatura da polícia civil, que conseguiu prender o indiciado que estava conduzido a motocicleta; Que o outro elemento conseguiu empreender fuga; Que nada subtraíram do depoente, pois reagiu contra o mesmo, visto que, tentou contra sua vida, tentando efetuar os disparos com a arma de fogo, que falharam”.
(ID 25520761, p. 08).

De igual modo, a vítima em juízo, de forma lógica e coerente, confirmou o que disse perante a autoridade policial, reconhecendo, novamente o acusado em juízo como sendo o autor do crime previsto no art. 157, §3°,
in fine
, declarando
verbis
:
“Que, confirma os fatos, que ocorreram por volta de 10h30 até 11h00 da manhã; Que após uma consulta médica, se dirigiu há uma agência do BANPARÁ, as proximidades do consultório médico para pagar algumas contas; Que após 30 (trinta) minutos, saiu da agência bancária, e se dirigiu ao seu automóvel, quando então entrou, se sentou, quando foi abordado por um acusados; Que afirma que havia outro elemento que estava dando apoio a prática do crime; Que então o acusado que lhe abordou disse: “Me dá o dinheiro”; Que então o depoente disse que não tinha o dinheiro; Que então o acusado lhe disse, “não quero saber”, tendo logo em seguida, apontado a arma para o depoente e deu a primeira “espoletada” (tiro), engatilhou a arma, mas a arma falhou; Que então o depoente, após a falha da arma se “atracou” com o acusado; Que pedia ajuda a populares, pois tem 71 (setenta e um) anos de idade e o acusado é novo; Que o depoente conseguiu imobilizar o acusado, que, novamente, engatilhou a arma e tentou disparar outras vezes, mas a arma falhou; Que a arma era um revólver; Que o depoente ainda tentou derrubar a moto; Que o acusado não levou nada; Que acredita o depoente que o acusado estava com a intenção de lhe matar; Que então apareceu uma viatura polícia civil que passou a perseguir o acusado, que foi preso pelos policiais; Que na delegacia o depoente afirma que reconheceu o acusado como sendo o elemento que tentou lhe assaltar; Que afirma que a arma falhou cinco vezes; Que na delegacia foi feito o reconhecimento, com a colocação do acusado em uma parede e colocado frente a frente com o depoente; Que reafirma em juízo que a primeira pessoa que reconheceu na delegacia foi o elemento que conduzia a motocicleta, que anunciou o assalto e lhe apontou a arma, que tentou disparar, mas a arma falhou; (André Luiz Nogueira dos Santos)”.
(ID 25520931 a ID 25520936, mídias PJE).

Por sua vez, os policiais civis Cláudio Sérgio Siqueira e Maxileno Brito da Costa, que atenderam a ocorrência, socorreram a vítima e passaram a perseguir o apelante,

confirmaram em juízo que estavam as proximidades do local, e após as informações repassadas pela vítima e por populares sobre a ocorrência do crime, passaram a diligenciar pelas redondezas, perseguindo e encontrando o acusado que foi preso e encaminhado a autoridade policial. Os depoentes, confirmaram que a vítima reconheceu, sem hesitar, o apelante como sendo um dos elementos que tentou subtrair seus objetos pessoais.

O recorrente ao ser interrogado em juízo, negou a autoria do crime, afirmando que os policiais que o prenderam o colocaram dentro da mala de um carro e o levaram até a agência bancária, onde uma pessoa o acusou de ter praticado crime. No entanto, a versão apresentada pelo acusado se mostra isolada, inexistindo nos autos outras testemunhas que pudessem confirmar o que por ele foi dito em juízo sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Desta forma, se mostra inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas ou negativa de autoria, pois o conjunto probatório disposto nos autos, demonstra que o recorrente anunciou o assalto e diante da afirmação da vítima que lhe disse que não tinha nenhum dinheiro, o primeiro apontou a arma, engatilhou o artefato criminoso e puxou o gatilho, porém, a arma falhou por várias vezes, o que, impossibilitou a ocorrência de uma tragédia muito maior, fruto da violência urbana.

Ademais, em que pese a inobservância do reconhecimento formal, nos termos dispostos no art. 226, do CPP, outros elementos probatórios confirmam que o apelante foi, de fato, o autor do crime de tentativa de latrocínio, além do que, a palavra da vítima em crimes de natureza patrimonial, é fundamental para o esclarecimento dos fatos, que, como visto, foram bem detalhados pelo ofendido no decorrer da instrução probatória.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO.
RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. DISTINGUISHING. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. INTER CRIMINIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por latrocínio apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que reduziu a pena do paciente para 13 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. A defesa alega nulidade do reconhecimento e pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo, argumentando violação ao princípio da individualização da pena. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de pessoa realizado sem observância do art. 226 do CPP
é nulo e se a dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF, ressalvada a concessão de ofício em casos de flagrante ilegalidade.
4. As Turma Criminais que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça têm se alinhado a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase.
5. No caso dos autos,
o Tribunal de origem consignou dos elementos probatórios que instruem o feito indicam que a autoria delitiva não tem como único elemento o reconhecimento pessoal, o que gera distinguishing em ralação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, sendo evidenciado pelas instâncias ordinárias que a autoria do crime está robustamente demonstrada por outros elementos probatórios, além do reconhecimento pessoal, como a prova oral, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e as circunstâncias fáticas que confirmam a participação do paciente no delito.
6. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[a] individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade" (AgRg no REsp n. 2.118.260/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). 7(...) IV. Dispositivo 9. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 788.446/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. TENTATIVA.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INCABÍVEL. ROUBO SIMPLES TENTADO. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEL. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. PATAMAR DE 1/2. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de latrocínio tentado por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Para que haja o delito de latrocínio necessária inequívoca intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que ele assuma o risco de causar a morte, ou seja, se exige seja demonstrado o animus necandi, o dolo do agente, e não a gravidade das lesões. 3. Havendo prova suficiente da materialidade e autoria dos crimes de latrocínio tentado, máxime pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboradas por outros elementos contidos nos autos, inviável o pedido de desclassificação para violação de domicílio ou roubo simples tentado. 3.1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, ainda mais quando harmônica com os demais elementos dos autos.
(...) 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 0705689-73.2023.8.07 .0012 1815045, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 23/02/2024).

Por tais motivos, rejeito os argumentos apresentados pelo apelante.

02. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O DELITO DE ROUBO TENTADO.

Pugna, pela desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para o crime de tentativa de roubo em razão da ausência de
animus necandi
e ainda pelo fato de que a suposta arma de fogo usada no crime não foi apreendida a fim de se constatar a potencialidade lesiva do artefato criminoso.

Todavia, tais argumentos não merecem prosperar.

É sabido que para se caracterizar o crime de latrocínio, na modalidade tentada, é necessário a comprovação de que o agente, com
animus necandi,
tenha atentado contra a vida da vítima, ou ainda, não tenha tido a intenção de matá-la, assumiu o risco do resultado morte, não atingido o resultado por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Desta forma, basta que a violência seja empregada contra a vida da vítima para subtrair a coisa ou para assegurar essa subtração, agindo com dolo de matar ou assumindo o risco de assim produzir o resultado, o que, seguramente, é o caso dos autos.

Com efeito, de acordo com as provas carreadas aos autos e bem destacadas no presente voto, verifica-se que ocorreu, de fato, o crime de latrocínio em sua forma tentada, pois o apelante, após descobrir que a vítima que não tinha qualquer quantia em dinheiro, apontou a arma de fogo para o ofendido, engatilhou o revólver e tentou disparar, porém, como esclarecido pela vítima a arma falhou várias vezes, já que o acusado tentou efetuar outros disparos, o que, não conseguiu fazer.

Desta forma, não há que se falar em desclassificação do crime para roubo tentado, pois comprovado o
animus necandi
, uma vez que o apelante tentou por diversas vezes efetuar disparos contra a vítima, o que, não conseguiu por falhas mecânicas na arma, assumindo, portanto, o risco de produzir o resultado morte, objetivando garantir a efetiva execução do crime.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL –
ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, DO CP
-
TENTATIVA DE LATROCÍNIO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO A SI IMPUTADO PARA LESÃO CORPORAL LEVE COM APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA – IMPROCEDÊNCIA.
Restou demonstrado nos autos, sobretudo através da prova oral colhida durante a instrução criminal, que o acusado, para garantir o dolo principal de subtrair bens, agiu para matar a vítima, investindo com uma faca no abdome dela, região vital do corpo humano, sendo que o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade,
razão pela qual não há que se falar em desclassificação do tipo penal.
Precedentes jurisprudenciais. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001973-81.2015.8.14.0039 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – TENTATIVA – DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. As provas amealhadas ao longo da instrução processual são mais do que suficientes para ensejar a condenação dos réus. O STJ tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade. Afastada a desclassificação do delito de latrocínio na modalidade tentada para roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, diante da existência do
animus necandi
. Recurso improvido. Unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000102-60.2015.8.14.0089 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/04/2024).

Ademais, em que pese a arma de fogo usada pelo apelante não tenha sido apreendida, tal circunstância não afasta a ocorrência criminosa, consubstanciada no crime previsto no art. 157, §3°, c/c art. 14, inciso II, do CP, uma vez que o uso do artefato pelo apelante foi afirmado e reafirmado pela vítima que em sede policial e em juízo não teve dúvidas em registrar que o acusado apontou a arma e tentou atirar contra ofendido, porém o revólver falhou por várias vezes.

Logo, a apreensão da arma de fogo empregada no crime de latrocínio ou sua eventual perícia é prescindível, pois, as elementares do tipo penal do art. 157, § 3º, do Código Penal foram amplamente demonstradas por outros meios idôneos, como no caso dos autos, assim, se torna inviável a desclassificação pretendida pelo recorrente.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
LATROCÍNIO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO - PRESCINDIBILIDADE
- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUMENTO DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA - INVIABILIDADE - CRITÉRIO QUE LEVA EM CONTA O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE - ROUBO - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - VIA INADEQUADA.
Demonstrada a autoria e a materialidade delitiva, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe. A apreensão da arma de fogo empregada no crime de latrocínio ou eventual perícia é sobremaneira irrelevante, se as elementares do tipo penal do art. 157, § 3º, do Código Penal foram demonstradas por outros meios idôneos, notadamente imagens das câmeras de segurança que comprovam o disparo.
A determinação da fração redutiva deve pautar-se pelo iter criminis percorrido pelo agente, de forma que, quanto maior a proximidade do momento consumativo, menor será o patamar de redução da pena imposta. A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, observando-se, em todo momento, o princípio da proporcionalidade. Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que o feito já se encontra em fase de julgamento, não sendo a apelação via própria para postular tal direito. V .V.P. LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO MAJORADO - DOSIMETRIA DA PENA - AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO REFERENTE À TENTATIVA - POSSIBILIDADE - Aumenta-se a fração de redução referente à tentativa, considerando o iter criminis percorrido em menor extensão. (TJ-MG - APR: 00055959520228130672, Relator.: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 26/10/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/10/2023).

03. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Requer, em caso de manutenção da condenação, o
reconhecimento da participação de menor importância, devendo incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1°, do Código Penal.

No entanto, o pedido em exame não merece acolhimento.

De acordo com as provas carreadas aos autos, bem destacadas alhures, consubstanciadas nos depoimentos prestados em sede policial e em juízo pela vítima, tudo, confirmado por outras testemunhas de acusação, neste caso, policiais civis, que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, não existem dúvidas que o recorrente André Luiz dos Santos Nogueira, acompanhado de outro elemento identificado como
Raphael Pierre de Souza Pernot que o apoiava

na execução do crime de

latrocínio tentado, agiram para subtrair os bens da vítima.

Por certo, verifica-se que apelante foi o elemento que conduzindo uma motocicleta, reconhecida pela vítima e utilizando-se de uma arma de fogo, anunciou o assalto, apontou a arma em direção ao ofendido, tentando subtrair seu dinheiro, porém não obteve êxito, uma vez que a vítima não possuía qualquer quantia em espécie, razão pela qual tentou matá-la, o que não correu por circunstâncias alheias a sua vontade. Logo, não há espaço para o reconhecimento da participação de menor importância, com a redução da pena como bem requerido pelo ora recorrente, pois teve participação ativa na empreitada criminosa.

Ademais, nos crimes praticados em concurso de agentes, em que os acusados dividem entre si as tarefas, não é necessário para a configuração da coautoria, que todos os agentes realizem atos executórios, bastando que ajam com unidade de desígnios e tenham participação decisiva no deslinde dos fatos. Nesse sentido:

PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO
. EXTORSÃO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Hipótese na qual as instâncias ordinárias afastaram a participação de menor importância, ressaltando que, além de o paciente ter contribuído efetivamente para a conduta delituosa dentro da divisão de tarefas articulada pelos comparsas, dando cobertura ao grupo e fornecendo conta bancária para o recebimento de valores, sua participação se mostra relevante, já que a vítima afirmou que "um dos indivíduos ficou do lado de fora do imóvel, coordenando a atuação dos demais"
.
3. Tendo o réu sido reconhecido como coautor dos crimes de roubo e extorsão, pois teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória
, maiores incursões acerca da matéria, a fim de desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 922.533/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Por tais motivos, rejeito a presente alegação.

04. REDUÇÃO DA TENATIVA CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3.

Por fim, afirma que o juízo de primeira instância reduziu a pena a ele imposta em 1/2 (metade), pois, reconhecida a tentativa do crime de latrocínio. No entanto, entende que o patamar mais justo a ser utilizado deve ser a fração máxima prevista pela lei, neste caso, 2/3 (dois terços), pois de acordo com as provas dispostas nos autos, nenhum disparo foi efetuado, pois a arma de fogo teria falhado.

No entanto, mais uma vez, diferentemente do que afirma o apelante, o requerido aumento da causa de diminuição de pena de 1/2 (metade), como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, para a fração de 2/3 (dois terços), não merece acolhimento, pois o acusado percorreu o
iter criminis
, se aproximando da consumação do delito

Como visto, o evento criminoso ocorreu em sua forma tentada e, como se sabe, à tentativa aplica-se a pena do delito consumado, que pode ser reduzida de um a dois terços, devendo ser observado, na escolha da fração de redução, o
iter

criminis
percorrido pelo agente criminoso, de modo a punir com maior gravidade quanto mais se aproximar da consumação do delito, o que seguramente é o caso dos autos.

Com efeito, leciona a doutrina que: "
quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução
; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução
" (GRECO, Rogério. Curso de Direito
Penal
. Parte Geral. Ímpetus, 2007. p. 263).

O STJ, aliás, em decisões reiteradas sobre o assunto tem considerado que a escolha da fração de diminuição de pena a ser adotada nas hipóteses de tentativa de latrocínio ou roubo deve ser definida observando-se a maior ou menor proximidade da efetivação do resultado naturalístico desejado pelos agentes.

Como destacado no transcorrer do presente voto, entendo que o apelante não faz jus a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) contida no art. 14, inciso II, do CP, pois se aproximou da consumação do crime, uma vez que o apelante chegou a acionar por várias vezes a arma municiada em direção a vítima, somente não completando seu intuito criminoso por motivos alheios a sua vontade, já que a arma falhou e não deflagou os projéteis, momento em que a vítima reagiu, entrou em luta corporal com o acusado, que ainda tentou atirar em direção ao ofendido, não tendo ele conseguido alcançar seu intento, vindo ele a empreender fuga do local, sendo, no entanto, preso pouco depois pela polícia civil.

Nesse sentido, decide o C. STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE LATROCÍNIO. QUANTUM DA REDUÇÃO DA TENTATIVA. ADEQUADO
. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

2. In casu, foram efetuados diversos disparos de arma de fogo que alvejaram o veículo da vítima e, portanto, o delito não foi concretizado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, já que o vidro da frente do veículo estilhaçado, tendo a vítima de se esconder para não ser atingida
.
De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II).
3. Tendo em vista a manutenção da pena em patamar superior a 8 anos de reclusão, não há falar em modificação do regime. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 670.952/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Por tais razões, rejeito o pedido apresentado pelo apelante, devendo ser mantida a fração de redução da tentativa criminosa aplicada pelo juízo
a
quo em 1/2 (metade).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e acompanhando

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a pena imposta ao apelante André Luiz dos Santos Nogueira, nos termos da fundamentação exposta neste voto
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 10/06/2025